Tribunal: TCU
Processo: 023.693/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1223/2020-TCU-Plenário VISTO o monitoramento das medidas adotadas para atender os comandos constantes dos Acórdão 566/2018-TCU-Plenário , da minha relatoria, relativos a auditoria na execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF no estado de Minas Gerais, com o objetivo de verificar a regularidade da concessão de financiamentos voltados à aquisição de propriedades rurais e investimentos em infraestrutura ao público-alvo do programa; Considerando que a segunda deliberação mencionada buscou alcançar o pleno atendimento das determinações originais, consistentes na: a) apresentação de plano de ação com vistas ao cumprimento de medidas tendentes a regularizar falhas constatadas quanto aos critérios de elegibilidade (subitem 1.8.1), estabelecer plano operativo anual (subitem 1.8.2), solucionar deficiências de infraestrutura básica em loteamentos financiados (subitem 1.8.3), ampliar a publicidade das ações do PNCF (subitem 1.8.4) e corrigir procedimentos de substituição de beneficiários de algumas propriedades (subitem 1.8.5); e b) avaliação da regularidade dos procedimentos de financiamento relacionados à aquisição de certos loteamentos, especialmente quanto à adequação do valor pago pelas propriedades (subitem 1.9); considerando que, após análise das informações apresentadas pela unidade jurisdicionada, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental concluiu pelo atendimento de algumas medidas determinadas e pela não aplicabilidade de outras, bem como pela necessidade de efetuar nova determinação para acompanhar os desdobramentos do último ponto; considerando que o PNCF está sendo objeto de reformulação, iniciada em 2018 e continuada na nova gestão a partir de 2019; considerando que, conforme informações à peça 37, o Departamento de Gestão do Crédito Fundiário - Decred acompanharia o cumprimento das deliberações proferidas nestes autos; considerando que providências para sanar deficiências na fiscalização do PNCF são contempladas no monitoramento do Acórdão 2212/2018-TCU-Plenário , que está sendo efetuado no TC Processo 034.266/2018-6 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno e 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar que foram adotadas medidas para cumprir as determinações contidas nos subitens 1.8.4, 1.8.5 e 1.9 do Acórdão 566/2018-TCU-Plenário e nos subitens 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 2647/2018-TCU-Plenário ; b) considerar que não é aplicável a continuidade do monitoramento das determinações contidas nos subitens 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3 do Acórdão 566/2018-TCU-Plenário e 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2647/2018-TCU-Plenário no âmbito deste processo; c) efetuar a determinação especificada a seguir; d) dar ciência desta deliberação ao Decred; e e) apensar estes autos ao TC Processo 027.495/2017-5 . 1. Processo TC- Processo 023.693/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe: V. 1.2. Unidade: Departamento de Gestão do Crédito Fundiário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Gestão do Crédito Fundiário que, no prazo de 30 dias, a contar da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal: 1.7.1. relatórios de vistoria ou inspeção porventura realizadas nos Grupamentos Jardim, Jardim Calçado e Recanto Verde, todos no município de João Pinheiro/MG, financiados com recursos do Programa Nacional de Crédito Fundiário; 1.7.2. pronunciamento conclusivo acerca da ocorrência de irregularidades na aquisição da Fazenda Jardim/Rodrigues, com indicação, se for o caso, dos responsáveis pelo dano ao erário e sua quantificação, bem como envio de cópia da íntegra dos respectivos processos administrativos.